Tribunal: TJES
Processo: 5005483-15.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-06-25

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005483-15.2024.8.08.0024

APELANTE:
SÉRGIO ALVES DE ARAÚJO

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROMOÇÃO FUNCIONAL DE SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO SURPRESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por servidor público estadual contra sentença proferida em Ação de Cobrança ajuizada com o objetivo de obter o pagamento de diferenças remuneratórias relativas à promoção funcional referente ao ano de 2016, prevista no Ato nº 476/2017 do TJES. O autor sustenta que, embora tenha sido promovido administrativamente após decisão em Mandado de Segurança Coletivo, os efeitos financeiros foram inicialmente suspensos, sendo restabelecidos apenas em agosto/2019. O pedido restringe-se ao pagamento retroativo das parcelas entre novembro/2016 e julho/2019. A sentença impugnada reconheceu, de ofício, a prescrição da pretensão com base no art. 9º do Decreto nº 20.910/32, extinguindo o feito com resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é nula a sentença que reconhece de ofício a prescrição com base em fundamento não suscitado pelas partes, sem oportunizar o prévio contraditório, em afronta ao artigo 10 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 10 do CPC/2015 veda expressamente a prolação de decisões judiciais com base em fundamentos que não tenham sido previamente submetidos ao contraditório, ainda que se trate de matérias de ordem pública como a prescrição.

A decisão que reconhece de ofício a prescrição com base em fundamento diverso daquele ventilado pelas partes configura decisão surpresa, violando o princípio do contraditório substancial e o modelo cooperativo do processo civil vigente.

A ausência de intimação do autor para manifestação sobre a prescrição nos moldes do art. 9º do Decreto nº 20.910/32 configura vício procedimental (
error in procedendo
), gerando a nulidade da sentença.

O parágrafo único do art. 487 do CPC reforça a obrigatoriedade de prévia oitiva das partes quando se tratar de reconhecimento de prescrição ou decadência, salvo as exceções legais expressas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A sentença que reconhece de ofício a prescrição com base em fundamento não debatido previamente entre as partes é nula por violação ao contraditório, nos termos do art. 10 do CPC.

A decisão judicial fundada em prescrição, mesmo sendo matéria de ordem pública, exige prévia intimação das partes para manifestação, conforme parágrafo único do art. 487 do CPC.

A violação ao dever de consulta nas hipóteses previstas pelo CPC/2015 configura
error in procedendo
e impõe a anulação da decisão proferida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 487, parágrafo único, e 933; Decreto nº 20.910/32, arts. 1º, 2º e 9º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.676.027/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26.09.2017, DJe 11.10.2017; TJES, Ap. Cív. nº 5006821-24.2024.8.08.0024, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, j. 21.10.2024; TJES, Ap. Cív. nº 5006757-49.2021.8.08.0014, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 24.06.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005483-15.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SERGIO ALVES DE ARAUJO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROMOÇÃO FUNCIONAL DE SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO SURPRESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por servidor público estadual contra sentença proferida em Ação de Cobrança ajuizada com o objetivo de obter o pagamento de diferenças remuneratórias relativas à promoção funcional referente ao ano de 2016, prevista no Ato nº 476/2017 do TJES. O autor sustenta que, embora tenha sido promovido administrativamente após decisão em Mandado de Segurança Coletivo, os efeitos financeiros foram inicialmente suspensos, sendo restabelecidos apenas em agosto/2019. O pedido restringe-se ao pagamento retroativo das parcelas entre novembro/2016 e julho/2019. A sentença impugnada reconheceu, de ofício, a prescrição da pretensão com base no art. 9º do Decreto nº 20.910/32, extinguindo o feito com resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é nula a sentença que reconhece de ofício a prescrição com base em fundamento não suscitado pelas partes, sem oportunizar o prévio contraditório, em afronta ao artigo 10 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 10 do CPC/2015 veda expressamente a prolação de decisões judiciais com base em fundamentos que não tenham sido previamente submetidos ao contraditório, ainda que se trate de matérias de ordem pública como a prescrição.

A decisão que reconhece de ofício a prescrição com base em fundamento diverso daquele ventilado pelas partes configura decisão surpresa, violando o princípio do contraditório substancial e o modelo cooperativo do processo civil vigente.

A ausência de intimação do autor para manifestação sobre a prescrição nos moldes do art. 9º do Decreto nº 20.910/32 configura vício procedimental (
error in procedendo
), gerando a nulidade da sentença.

O parágrafo único do art. 487 do CPC reforça a obrigatoriedade de prévia oitiva das partes quando se tratar de reconhecimento de prescrição ou decadência, salvo as exceções legais expressas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A sentença que reconhece de ofício a prescrição com base em fundamento não debatido previamente entre as partes é nula por violação ao contraditório, nos termos do art. 10 do CPC.

A decisão judicial fundada em prescrição, mesmo sendo matéria de ordem pública, exige prévia intimação das partes para manifestação, conforme parágrafo único do art. 487 do CPC.

A violação ao dever de consulta nas hipóteses previstas pelo CPC/2015 configura
error in procedendo
e impõe a anulação da decisão proferida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 487, parágrafo único, e 933; Decreto nº 20.910/32, arts. 1º, 2º e 9º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.676.027/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26.09.2017, DJe 11.10.2017; TJES, Ap. Cív. nº 5006821-24.2024.8.08.0024, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, j. 21.10.2024; TJES, Ap. Cív. nº 5006757-49.2021.8.08.0014, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 24.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005483-15.2024.8.08.0024

APELANTE:
SÉRGIO ALVES DE ARAÚJO

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado,
trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por Sérgio Alves de Araújo em face da sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória/ES, que, nos autos da Ação de Cobrança julgou extinto o processo com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição da pretensão autoral, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito, pedindo vênia para um breve resumo da demanda.

Na origem, o apelante ajuizou a ação de cobrança, buscando o pagamento de verbas retroativas referentes à promoção de 2016, decorrente do Ato nº 476/2017 do TJES. Alega que, em razão da omissão do Poder Judiciário em realizar o processo de promoção dos servidores no ano de 2016, o SINDIJUDICIÁRIO/ES impetrou o Mandado de Segurança Coletivo nº 0036097-44.2016.8.08.0000, o qual determinou a deflagração do processo de promoção dos servidores públicos efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, referente ao ano de 2016.

Aduz que, embora tenha sido realizada a promoção dos servidores por meio do Ato nº 476/2017, os efeitos financeiros da progressão foram suspensos, nos termos do art. 1º da Lei nº 10.470/2015. Posteriormente, em sede de cumprimento de sentença do Mandado de Segurança Coletivo, foi determinada a incorporação dos efeitos financeiros aos vencimentos dos servidores a partir de agosto/2019.

O apelante busca, por meio da ação de cobrança, o pagamento das diferenças remuneratórias devidas no período de 07/11/2016 (data da impetração do
mandamus
) a julho de 2019 (data do mês anterior ao início do pagamento), referente ao processo promocional de 2016.

O Estado do Espírito Santo, em contestação, arguiu a prescrição quinquenal do crédito pleiteado e impugnou os cálculos apresentados pelo autor.

O Juízo de 1º Grau, na sentença guerreada, reconheceu a prescrição da pretensão autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal, portanto, à análise da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral, extinguindo a ação de cobrança ajuizada pelo apelante.

Ao analisar os autos, constata-se que o Juízo de Primeiro Grau reconheceu, de ofício, a prescrição, com fundamento no artigo 9º do Decreto nº 20.910/32, aplicando o prazo prescricional reduzido à metade, a partir do marco interruptivo. Contudo, verifica-se que em nenhum momento foi oportunizado ao apelante manifestar-se sobre a prescrição, tal como reconhecida pelo Juízo
a quo
.

Diante disso, tenho que a sentença deve ser anulada, por violar expressamente o disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, que veda ao magistrado proferir decisão com base em fundamento sobre o qual não tenha sido previamente oportunizada manifestação das partes — ainda que se trate de matéria que possa ser conhecida de ofício.

O artigo 10 do CPC consagra a proibição das chamadas "decisões surpresa", também conhecidas como "decisões de terceira via", incompatíveis com o modelo cooperativo de processo adotado pelo Código de Processo Civil de 2015. Esse modelo exige diálogo entre o julgador e as partes, garantindo que qualquer questão relevante para o julgamento seja submetida previamente ao contraditório.

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial nº 1.676.027/PR, consolidou o entendimento de que, com o advento do CPC/2015, é vedado ao julgador inovar no julgamento e adotar fundamento fático ou jurídico que não tenha sido previamente submetido ao crivo do contraditório, mesmo nos casos em que a matéria seja de ordem pública.

Apenas fundamentos previamente debatidos entre as partes podem servir de base à decisão judicial. Assim, o magistrado deve intimar os interessados para que se manifestem sobre qualquer questão que pretenda considerar em sua decisão, caso ainda não tenha sido objeto de discussão nos autos.

A inovação trazida pelo artigo 10 do CPC/2015 impõe, de forma objetiva, a obrigatoriedade da prévia oitiva das partes antes da prolação de qualquer decisão judicial. Afastar tal regra acarreta nulidade da decisão, por configurar violação à lógica do processo cooperativo.

A recusa em aplicar o artigo 10, em conjunto com o artigo 933 do CPC/2015, constitui vício de procedimento (
error in procedendo
), ensejando a nulidade do julgado. Dessa forma, é imprescindível que a instância de origem promova a intimação prévia das partes, permitindo-lhes influenciar na formação do convencimento judicial e garantindo a necessária correlação entre o debate processual e o conteúdo da decisão.

Apresento a seguir, ementa do referido julgado do Tribunal da Cidadania, sintetizada e com destaques:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. JULGAMENTO SECUNDUM EVENTUM PROBATIONIS. APLICAÇÃO DO ART. 10 DO CPC/2015. PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. NULIDADE.

Acórdão do TRF da 4ª Região
extinguiu o processo sem julgamento do mérito por insuficiência de provas sem que o fundamento adotado tenha sido previamente debatido pelas partes ou objeto de contraditório preventivo.

O art. 10 do CPC/2015 estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Trata-se de proibição da chamada decisão surpresa, também conhecida como decisão de terceira via, contra julgado que rompe com o modelo de processo cooperativo instituído pelo Código de 2015 para trazer questão aventada pelo juízo e não ventilada nem pelo autor nem pelo réu.

A partir do CPC/2015 mostra-se vedada decisão que inova o litígio e adota fundamento de fato ou de direito sem anterior oportunização de contraditório prévio, mesmo nas matérias de ordem pública que dispensam provocação das partes. Somente argumentos e fundamentos submetidos à manifestação precedente das partes podem ser aplicados pelo julgador, devendo este intimar os interessados para que se pronunciem previamente sobre questão não debatida que pode eventualmente ser objeto de deliberação judicial.

O novo sistema processual impôs aos julgadores e partes um procedimento permanentemente interacional dialético e dialógico, em que a colaboração dos sujeitos processuais na formação da decisão jurisdicional é a pedra de toque do novo CPC.

A proibição de decisão surpresa, com obediência ao princípio do contraditório, assegura às partes o direito de serem ouvidas de maneira antecipada sobre todas as questões relevantes do processo, ainda que passíveis de conhecimento de ofício pelo magistrado. O contraditório se manifesta pela bilateralidade do binômio ciência/influência. Um sem o outro esvazia o princípio. A inovação do art. 10 do CPC/2015 está em tornar objetivamente obrigatória a intimação das partes para que se manifestem previamente à decisão judicial. E a consequência da inobservância do dispositivo é a nulidade da decisão surpresa, ou decisão de terceira via, na medida em que fere a característica fundamental do novo modelo de processualística pautado na colaboração entre as partes e no diálogo com o julgador.

O processo judicial contemporâneo não se faz com protagonismos e protagonistas, mas com equilíbrio na atuação das partes e do juiz de forma a que o feito seja conduzido cooperativamente pelos sujeitos processuais principais. A cooperação processual, cujo dever de consulta é uma das suas manifestações, é traço característico do CPC/2015. Encontra-se refletida no art. 10, bem como em diversos outros dispositivos espraiados pelo Código.

(...)

Nada há de heterodoxo ou atípico no contraditório dinâmico e preventivo exigido pelo CPC/2015. Na eventual hipótese de adoção de fundamento ignorado e imprevisível, a decisão judicial não pode se dar com preterição da ciência prévia das partes. A negativa de efetividade ao art. 10 c/c art. 933 do CPC/2015 implica
error in procedendo
e nulidade do julgado, devendo a intimação antecedente ser procedida na instância de origem para permitir a participação dos titulares do direito discutido em juízo na formação do convencimento do julgador e, principalmente, assegurar a necessária correlação ou congruência entre o âmbito do diálogo desenvolvido pelos sujeitos processuais e o conteúdo da decisão prolatada.

Recurso Especial provido.

(STJ, REsp 1676027/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, REPDJe 19/12/2017, DJe 11/10/2017) -

Outrossim, o não atendimento à exigência contida no art. 10 do CPC, além de frustrar a aplicação do sistema processual cooperativo instituído pelo CPC/2015, configura cerceamento de defesa, na medida em que retira da parte o direito de exercer o contraditório prévio e, por conseguinte, de influir no convencimento do magistrado antes da prolação da decisão.

Aliás, especificamente quanto ao reconhecimento de prescrição, o parágrafo único do art. 487 do CPC prevê que, ressalvada a hipótese do § 1º do art. 332, ela não será reconhecida sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se.

Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

Parágrafo único. Ressalvada a hipótese do § 1º do art. 332, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se.

Entender que o exercício do contraditório de forma diferida, pela via recursal, supre a necessidade de prévia intimação da parte, significa tornar sem razão a determinação contida no aludido dispositivo legal, pois em todos os casos será possível recorrer da decisão proferida sem a sua observância.

Tal entendimento foi adotado recentemente por esta Corte em situação semelhante, acerca de Decisão advinda do mesmo Juízo. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
PROMOÇÃO DE 2016 DE SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA - DECISÃO SURPRESA - SENTENÇA ANULADA.
1. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício (CPC, art. 10) 2. De acordo com o que dispõe o art. 487, parágrafo único do CPC, “ressalvada a hipótese do § 1º do art. 332, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se.” 3.
A ausência de intimação prévia do apelante para se manifestar sobre a prescrição de sua pretensão configura ofensa aos princípios do contraditório e da não surpresa, além de ferir previsão legal expressa em lei.
4. Recurso parcialmente provido. Sentença anulada. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, à unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, 23 de setembro (TJES. APELAÇÃO CÍVEL 5006821-24.2024.8.08.0024. 2ª Câmara Cível. Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA. Data: 21/Out/2024)

Na hipótese, trata-se de ação de cobrança referente à verba retroativa originária do direito à promoção do ano de 2016 de servidor do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo.

O Estado aduziu, em contestação, a prescrição quinquenal com base no artigo 1º combinado com o artigo 2º do Dec. 20910/32, ou seja, prescrição das parcelas vencidas (trato sucessivo).

Contudo, o Juízo de 1º Grau pronunciou, de ofício, a prescrição com base no art. 9º do Dec. 20910/32, ou seja, prescrição pela metade do prazo da data do ato interruptivo.

Assim, por não ter sido oportunizado ao apelante pronunciar-se acerca da ocorrência da prescrição da forma como declarada pelo Juízo de 1º Grau, deve ser decretada a nulidade da sentença.

Nesse mesmo sentido já decidiu este E. TJES em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA DE OFÍCIO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE -
ERROR IN PROCEDENDO
- SENTENÇA ANULADA
- APELO CONHECIDO E PROVIDO. 1 -
De acordo com o que dispõe o art. 487, parágrafo único do CPC, ressalvada a hipótese do § 1º do art. 332, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se
." 2 -
No caso concreto, o magistrado singular proferiu a sentença combatida, pela qual pronunciou a prescrição sem que tenha previamente intimado a parte autora para se manifestar como determina a norma processual antes mencionada, o que traduz
error in procedendo
bastante a impingir insanável vício de nulidade ao comando sentencial
. 3 - Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar a remessa dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito. (TJES, Ap. 5006757-49.2021.8.08.0014, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Des.: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Publicação: 24/06/2022) - destaquei

Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso para pronunciar a nulidade da sentença e determinar, em consequência, o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular processamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.